Tribunal: TJSP
Processo: 2175654-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – Embargos opostos com inequívoco intuito protelatório – Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.